Tribunal: TCU
Processo: 018.067/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6254/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.067/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Benedita Benigna da Fonseca Alves (XXX.507.632-XX); Caroline Coutinho Coelho (XXX.503.447-XX); Laura Conceicao Lopes Stein (XXX.053.360-XX); Lyse Maria Costa Moreira (XXX.216.657-XX); Marcia Maria Ramos do Nascimento (XXX.080.464-XX); Marta Maria Ramos do Nascimento (XXX.538.204-XX); Mercia Maria Ramos do Nascimento (XXX.459.784-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.